Tribunal: TJDFT
Processo: 0732607-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732607-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS FURTADO DE VASCONCELOS MAIA AGRAVADO: CM REPRESENTACOES E TURISMO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Autor, ante a decisão interlocutória proferida nos autos do processo n. 0730240-53.2023.8.07.0001 (ação de cobrança), em que se indeferiu o pedido de tutela de urgência. Conforme decisão agravada, o Autor alega nos fatos que: Sustenta o autor que, em 16/12/2022, teria contratado a prestação de serviços da ré, voltados à compra e venda de milhas, mediante operação realizada no próprio sítio eletrônico da requerida, por meio do qual teria optado por receber o valor, em dinheiro, correspondente à alienação das milhas, após a sua utilização, no prazo de cento e oitenta dias. Verbera que, todavia, a requerida, após ultrapassado o prazo, teria reconhecido o inadimplemento, disponibilizando, através de seu sítio, propostas de pagamento, diversas de pagamento em dinheiro, e que, portanto, não atenderiam aos interesses do requerente. Postula, com isso, a concessão de provimento judicial bastante ao recebimento do valor correspondente às milhas alienadas por intermédio da demandada. Em sede de tutela de urgência cautelar, requereu, desde logo, o arresto de bens integrantes do acervo patrimonial da ré, para que, no valor correspondente ao prejuízo que, segundo aduz, teria sofrido. O Agravante assevera, em suma, que o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada, a fim de que seja possível o arresto dos bens necessários à garantia de eventual indenização. O preparo foi recolhido (ID 49872503). Na decisão ID 50026887, este Relator indeferiu a tutela de urgência. Contrarrazões juntadas no ID 51473320. Alega perda do objeto do agravo de instrumento, pois a ação já foi julgada na origem. Em consulta aos autos de origem, verifico que foi proferida sentença em 30.08.2023 (ID 170391341 de origem), em que a ação foi julgada procedente: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$ 4.242,00 (quatro mil, duzentos e quarenta e dois reais), corrigidos monetariamente, pelo INPC, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde 19/07/2023 (data seguinte à última atualização da dívida – ID 166025012). É o relatório. Passo a decidir. Conforme relatado, já foi proferida sentença na ação de origem, na qual o pedido do Autor/Agravante foi julgado procedente. Dessa forma, houve a perda superveniente do objeto recursal, que versava sobre a pretensão de concessão de antecipação de tutela. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão do pedido de tutela de urgência. 2. A cognição superficial, própria das tutelas provisórias de urgência, não suplanta a cognição exauriente da sentença. 3. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1748406, 07127363720238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 11/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de contradição, obscuridade, erro material ou omissão sobre questão a qual o julgador deva se manifestar a respeito. 2. Proferida sentença nos autos de origem, há a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto pela parte, devendo este ser julgado prejudicado. 3. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos. (Acórdão 1746627, 07152153720228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda que se diga que, na sentença, não foi concedida antecipação de tutela para a imediata determinação de arresto de bens da Agravada, fato é que a sentença substituiu a decisão agravada, pelo que se impõe a perda do objeto deste recurso. Tendo em vista os fatos expostos, impõe-se o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se Intime-se. Brasília, 21 de setembro de 2023 14:16:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador